Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723021-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ANEIDE ROCHA CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0715974-37.2018.8.07.0001), em que contende com ANEIDE ROCHA CORREIA. A decisão agravada determinou a retificação da autuação, a intimação da agravada para pagar o valor de R$ 9.040,25, bem como a intimação do credor em caso de negativa para indicar bens à penhora nos termos do art. 523, §1o, do CPC (ID 128220899): “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Retifique-se conforme petição ID 116011667, inclusive invertendo os polos. Exclua-se o interessado cadastrado porque superada a sua atuação. Intime-se a parte executada para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo (R$ 9.040,25 - petição ID 128153730, pág. 5), nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o).” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o juízo de primeiro grau determinou apenas à ora agravante que ajuizasse sua ação de cumprimento em autos apartados “para não tumultuar o processo”, o que permitiu que a agravada efetuasse maliciosas manobras, que resultaram em verdadeiro assédio processual, considerando as inúmeras e equivocadas planilhas apresentadas, cujo único intuito foi o de confundir o Juízo. Alega que o mesmo juízo não observou que a agravada descumpriu sua anterior determinação feita a ambas as partes, no sentido de não serem cabíveis os honorários periciais, e, ainda, não abriu vista para impugnação acerca dos últimos cálculos apresentados pela impugnada, incorrendo, com isso em cerceamento de defesa e ofensa à paridade de armas, conforme já decidiu o e. TJDFT. Reitera que, embora o juízo de primeiro grau tenha determinado a ambas as partes que se abstivessem de incluir os honorários periciais nos cálculos, o que foi cumprido pela agravante no processo no 0715608-56.2022.8.07.0001, não observou que a agravada descumpriu essa determinação e voltou a incluir o valor referente aos honorários periciais. Assevera que os diversos e equivocados cálculos trazidos aos autos pela agravada serviram apenas para, tumultuar o processo e induzir o juízo a erro. Narra que a agravada, de forma maliciosa, afirma que a credora (vencedora em parte do seu pedido) foi quem requereu perícia técnica, quando, em verdade, a perícia foi requerida pela ré, que, também, manifestou-se favorável ao rateio de honorários, invocando o art. 95 do CPC, enquanto a autora, ora agravante, apenas anuiu com a nomeação de perito judicial, caso fosse requerida pela Ré. Pondera que, também resta claro que a agravada foi a vencedora na ação, ainda que não o tenha sido na totalidade do pedido, bem como que foi a agravada quem requereu a perícia técnica, tendo a agravante apenas anuído, e ainda que houve o rateio dos honorários periciais, conforme requerido pela agravada. Insiste que embora tenha havido sucumbência recíproca não igualitária o Juiz não estabeleceu nenhuma proporcionalidade quanto ao pagamento dos honorários periciais e a agravada, apesar de ter apelado de diversos itens da Sentença sequer mencionou a ausência da fixação daqueles honorários. Conclui que o periculum in mora reside na iminência de serem liberados à agravada os valores não abarcados pela sentença, que se constituem em ressarcimento aos danos materiais causados pela agravada no imóvel da agravante, o que tornará inócua a Sentença e o Acórdão confirmatório. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir que sejam praticados atos constritivos em desfavor da agravante e, no mérito, requer seja provido o agravo para o fim de reconhecer o excesso de execução (ID 37215429). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37215430). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (ID 25552175) proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais (proc. 0715974-37.2018.8.07.0001), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia originária de R$ 9.585,00 (ID 116011667 - origem). A ré, Aneide Rocha Correia, juntou a planilha de cálculos com o valor atualizado de R$ 22.560,80 (ID 118220928 - origem). A autora, Tarcila Lins Teixeira de Carvalho, também ingressou com cumprimento de sentença nos mesmos autos, referente ao valor de R$ 23.396,74 (vinte e três mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) (ID 119953393 - origem). Tarcila apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 120659172 - origem). Aneide se manifestou em relação à referida impugnação (ID 121818835 - origem). Na decisão de ID 121863103 - origem, determinou que autora, Tarcila distribuísse seu cumprimento de sentença em autos apartados para não tumultuar o processo, tendo em vista que foi a segunda a apresentar o pedido nos autos, nos seguintes termos: “Existem dois pedidos de Cumprimento de Sentença neste processo. O primeiro foi juntado pela ré ANEIDE ROCHA CORREIA, ID 116011667 e o outro pela autora TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, ID 119953393. Fica a autora TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, que apresentou petição após a ré, intimada a distribuir seu cumprimento de sentença em autos apartados para não tumultuar este processo. Registro ainda que na petição da autora ID 119953393, o item 06, letra b, não é pertinente, visto que não há nenhuma menção a ele na sentença supracitada, portanto deve adequar seu pedido e planilha de cálculo. Observo que na petição ID 116011667 juntada pela ré ANEIDE ROCHA CORREIA existe um erro de interpretação quanto à sentença proferida no ID 82962311. Isto porque na referida sentença a ré foi condenada a pagar à autora a quantia de 9.585,00 referente aos danos materiais (itens 28 e 39), enquanto a autora arcaria com os honorários advocatícios (item 43). Curiosamente a ré vem em sua petição de cumprimento de sentença exigir que a autora lhe pague, além dos honorários advocatícios e das custas de apelação, o valor de 50% dos honorários periciais. Além disso, nos despachos IDs 116965275 e 119878476 foi intimada a colacionar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, conforme art. 524 do CPC, contudo apresentou petição ID 121818831 onde novamente aponta valores dissonantes: R$ 9.040,25 (item 12 da petição) e R$ 22.560,80 (planilha de cálculos). Portanto, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a ré ajuste sua petição e apresente planilha de cálculos discriminada e condizente com o pedido. Ressalto que os pedidos de cumprimento de sentença sequer foram recebidos e, embora seja possível praticar ato antecipadamente, o juízo ainda está apreciando os elementos formais dos respectivos requerimentos. Sendo assim, a impugnação ID 120659172 e a resposta ID 121818835 serão analisadas no momento oportuno. Por ora, cumpram as partes o 2o e o 3o parágrafos desta decisão. Após, retornem os autos conclusos.” Na petição de ID 123310278 - origem, a exequente Aneide requereu fosse pago o montante devido no valor de R$ 9.040,25 “corresponde aos 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, que constituem despesas processuais e foram estipuladas como devidas exclusivamente pela Autora, ora Executada, embora a aludida proporção tenha sido adiantada pela Ré, ora Exequente, na fase de conhecimento, conforme ID Num. 56851779”. Foi então determinado o arquivamento dos autos pela decisão de ID 125230012 - origem. Na petição de ID 128153730 - origem, a exequente Aneide afirma que não pretende receber R$ 13.520,55, mas sim as despesas processuais que foram por ela adiantadas no importe de R$ 6.570,19, que, atualizado, perfaz o valor de R$ 7.668,55, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, totalizando R$ 9.040,25 (nove mil quarenta reais e vinte e cinco centavos). Foi então proferida a decisão recorrida determinando a intimação da executada para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo (R$ 9.040,25), nos termos do art. 523 do CPC (ID 128220899 - origem). Na petição de ID 129506907 - origem, a exequente Aneide pede tutela de urgência a fim de que haja a imediata averbação de penhora no rosto dos autos do processo de n° 0715608-56.2022.8.07.0001, que possui como beneficiada Tarcila. Foi apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença pela executada Tarcila, apontado como devido R$ 2.169,46, valor que depositou em juízo (ID 130193042 - origem). Foi então proferida, posteriormente, decisão que deferiu, como medida cautelar, a penhora no rosto dos autos do processo no 0715608-56.2022.8.07.0001, até o limite do débito de R$ 9.040,25 (ID 130657256 - origem), que não é objeto do presente recurso. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando a decisão recorrida, depreende-se que ela, em verdade, não tem conteúdo decisório, visto que o magistradoa quo só determinou a retificação da autuação, a intimação da agravada para pagar o valor de R$ 9.040,25, bem como a intimação do credor em caso de negativa para indicar bens à penhora, seguindo o procedimento disposto no art. 523 do CPC. Antes mesmo de ser apreciada a impugnação de ID 130193031 (origem) pelo juízo de primeiro grau, a executada traz toda a matéria para este Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento, com o mesmo conteúdo, em nítida supressão de instância. O despacho inicial que, nos autos do cumprimento de sentença, determina a intimação do devedor para cumprimento da obrigação não é um ato com conteúdo decisório no curso do processo, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, cumprindo o procedimento do cumprimento de sentença disposto no art. 523 do CPC. Sobre o tema, colhem-se os seguintes arestos desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. O despacho que, em cumprimento de sentença, determina a intimação do devedor para cumprir a obrigação determinada pela sentença e para pagar débito relativo à multa por descumprimento de obrigação de fazer, deferida em antecipação de tutela, é mero ato impulsionador do processo, irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Precedentes deste E. TJDFT e do C. STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (20150020051446AGI, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 8/7/2015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator